Tribunal: TJDFT
Processo: 0722340-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722340-27.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARK STYLE AGRAVADO: MARCIO DANILO DE MORAES SOUZA, ALUDIO CAIO DOS SANTOS MENDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente em determinar aos ora agravados a apresentação dos contratos de prestação de serviços; determinar ao agravado Marcio Danilo de Moraes Sousa a apresentação da senha do email edificioparkstyle@gmail.com, a restituição da quantia descrita na conta caixa no valor de R$ 20.043,95 e o fornecimento da senha do sistema de CFTV geral; determinar ao agravado Aludio Caio dos Santos Mendes a apresentação da senha do email edificioparkstyle@gmail.com, a restituição da quantia descrita na conta caixa no valor de R$ 26.007,17 e a restituição do aparelho celular modelo A50 da administração. O agravante relata que os agravados exerceram a função de síndico e subsíndico na administração do Condomínio agravante até 22/04/2020. Noticia que os agravados não prestaram contas, bem como levaram consigo contratos com prestadores de serviços, projetos de condôminos, senhas e logins de e-mail, senha do sistema do CFTV, valores registrados em conta e um celular de propriedade do condomínio. Informa que, apesar de terem sido notificados extrajudicialmente para a entrega dos documentos, senhas, valores e objetos pertencentes ao condomínio, os agravados se mantiveram inertes. Sustenta que a ausência de entrega da documentação do condomínio cria barreiras para o regular exercício da atual gestão e impede o cumprimento das obrigações mensais do condomínio, em razão da ausência de conhecimento de todos os prestadores de serviços. Afirma estar impossibilitado de cumprir a convenção do condomínio e a legislação em vigência. Tece considerações a respeito do disposto no art. 168, §1o, inc. II, do Código Penal, bem como transcreve jurisprudência em favor da tese por ele defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão, com o deferimento da tutela de urgência pleiteada. Diante da ausência de instrução do recurso com comprovante de pagamento do preparo recursal, esta Relatoria determinou a intimação do agravante para efetuar o pagamento do preparo nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil (ID 17673741). O agravante apresenta petição informando que o pagamento do preparo recursal ocorreu de forma regular e que a ausência de juntada do comprovante decorreu de erro na nomeação do arquivo (ID 18100258 e 18532995). Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Caso não haja a comprovação do pagamento das custas no ato da interposição do recurso, o art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil determina que a parte recorrente seja intimada para suprir a deficiência recursal. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Na hipótese dos autos, o recurso foi interposto no dia 09/07/2020, sem a comprovação do pagamento do preparo recursal, razão pela qual foi determinada a intimação do agravante para realizar o recolhimento em dobro, conforme estabelece o art. 1.007, § , do Código de Processo Civil (ID 17673741). O agravante apresentou petição informando que o preparo recursal foi pago na data de interposição do recurso e que a ausência de juntada do comprovante decorreu de erro na nomeação do arquivo (ID 18100258 e 18532995). Em outras palavras, ao invés de comprovar ter recolhido o preparo nos termos estabelecidos pelo art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, o agravante se limitou a juntar a guia de comprovante de pagamento do preparo recursal que deveria juntado por ocasião da interposição do recurso. Resta claro, portanto, que o agravante não cumpriu a determinação de recolhimento em dobro do preparo, razão pela qual o recurso deve ser considerado deserto. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Brasília – DF, 12 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator